Tribunal: STF
Processo: HC 272846
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.070.093/MS.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que a julgou improcedente.   
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] 
No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça manteve a condenação do réu pelos seguintes fundamentos: 

Conforme se vê pelos autos, o apelante foi condenado por tráfico de drogas, em razão de ter sido surpreendido por agentes penitenciários quando guardava (no interior de um buraco escavado sob uma das camas da cela onde se encontrava recolhido) 127,8g (cento e vinte e sete gramas e oito decigramas) de substâncias análogas a maconha e 75 (setenta e cinco) embalagens plásticas brancas contendo substâncias análogas a cocaína, totalizando 125,1 (cento e vinte e cinco gramas e um decigrama), além de 19 (dezenove) aparelhos celulares, 28 (vinte e oito) carregadores de celulares, 26 (vinte e seis) fones de ouvido, 2 (duas) baterias avulsas e 3 (três) adaptadores de cartão de memória, nos termos da denúncia. 
[...] os agentes penitenciários que participaram da apreensão foram uníssonos em afirmar que o acusado confessou a autoria do crime, sendo que, em nenhum momento, aduziu ter sofrido qualquer ameaça por parte de outros internos. 
Com efeito, o agente penitenciário Fabiano Oliveira Queiroz Lima, em depoimento prestado na fase policial (f. 7), afirmou que: "(...) é Agente penitenciário lotado no EP Par; QUE, nesta data realizavam revista na cela 10 do Pavilhão I quando encontraram dezenove celulares, quatro invólucros de substância análoga à maconha, quatro invólucros de substância análoga à cocaína e sessenta e nove trouxinhas de substância análoga à cocaína; QUE os objetos estavam escondidos dentro de um buraco, debaixo da última cama de quem adentra na referida cela; QUE o interno Robson Soares Ramos, alojado na cela revisitada, assumiu a propriedade dos objetos (...)”. 
Em juízo, mídia nos autos, Fabiano ratificou o seu depoimenmto, confirmando que ROBSON SOARES RAMOS admitiu a posse do entorpecente. A propósito: 

"FABIANO: Foi uma operação pente fino que a gente faz de maneira rotineira e, numa dessas operações pente fino, eu achei embaixo de uma das camas dele lá um buraco no chão, e dentro desse buraco havia aparelhos celulares e substâncias análogas a droga na época. MP: E ele assumiu a propriedade? FABIANO: Sim (...) ele assumiu a autoria de todos os flagrantes". 

No mesmo sentido colhe-se do depoimento extrajudicial, ratificado em juízo, prestado pelo agente penitenciário Edjane Aparecido Vieira (f. 9), o qual relatou que, no momento da apreensão, o apelante assumiu a total propriedade dos objetos apreendidos dentro da cela. 
De tal forma, resta absolutamente vazia a alegação de que a assunção das drogas pelo acusado decorreu do fato de ele ter sido ameaçado por outros internos, principalmente porque a defesa não se desincumbiu do ônus previsto no art. 156, do Código de Processo Penal, qual seja, de comprovar a tese aludida, de maneira que não pode invocar coação moral irresistível.

Por ocasião do julgamento da revisão criminal, a Corte local julgou improcedente o pleito da defesa, consoante os seguintes argumentos:
[...] 
Conforme visto, o Tribunal de origem, depois de analisar o caderno probatório, concluiu, de modo fundamentado, que não estava caracterizada a inexigibilidade de conduta diversa. Ressaltou que a prova testemunhal, "em nenhum momento, aduziu ter sofrido qualquer ameaça por parte de outros internos" (fl. 45). Desse modo, para alterar a conclusão do aresto combatido a fim de reconhecer a excludente de culpabilidade, seria necessário o revolvimento de premissas fáticas, o que é vedado em habeas corpus, de cognição sumária.
[...]
Ademais, o manejo da ação constitucional mencionada pressupõe prova pré-constituída do direito invocado, razão pela qual não há como apreciar o mérito do writ neste ponto ante o óbice das incursões em aspectos que demandem dilação probatória. 
Conquanto suscitada a absolvição, vê-se que, uma vez evidenciado ser o réu o autor do delito praticado e constatado o respeito ao devido processo legal e ao contraditório, afastar tal conclusão implicaria revolver matéria fáticoprobatória, procedimento obstado.
À vista do exposto, denego o habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “impossibilidade de condenação com base em elementos insuficientes ou isolados”. Destaca que “a autoria permanecia duvidosa desde o início da persecução, especialmente porque os entorpecentes não foram localizados em posse exclusiva do paciente, a cela era compartilhada e os demais internos não foram ouvidos”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para que “seja reconhecida a insuficiência probatória quanto à autoria, absolvendo-se o paciente com fundamento no art. 386, VII, do CPP”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente